Tribunal: TCU
Processo: 010.697/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades referentes à contratação de advogados em detrimento de candidatos aprovados em concurso público, à contratação de serviços de advocacia sem licitação e, também, em detrimento de candidatos aprovados em concurso e a infrações à Lei de Acesso à Informação (LAI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Conselho Federal de Química a respeito de supostas irregularidades cometidas por ex-presidentes do Conselho Regional de Química no Mato Grosso do Sul (CRQ/XX-MS), referentes, de forma sintética, aos seguintes fatos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. rejeitar, parcialmente, as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Luiz Miguel Skrobot Júnior; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Evander Luiz Ferreira; 9.4. aplicar ao Sr. Evander Luiz Ferreira a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar ao Sr. Luiz Miguel Skrobot Júnior a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. determinar ao Conselho Regional de Química da 20a Região - Mato Grosso do Sul (CRQ/XX-MS), com fundamento Lei 2.800/1956, art. 34, § 3o, que: 9.8.1. encaminhe ao Conselho Federal de Química, no prazo de 60 (sessenta) dias, as prestações de contas do mencionado conselho regional referentes aos períodos de 1o/2/2015 a 18/10/2018 e 19/10/2019 a 14/2/2019, abrangendo a relação completa de todos os valores de suprimento de fundos, jeton e indenização pagos a qualquer título (diárias, passagens, auxílios-representação, quilômetro-rodado, auxílio-deslocamento ou qualquer outra rubrica similar), a qualquer beneficiário, vinculado ou não ao Conselho Regional, incluindo, para cada cifra, discriminadamente, o nome e o CPF do beneficiário, a data de pagamento e o valor pago, a rubrica, a finalidade e o fundamento normativo para o pagamento; 9.8.2. encaminhe ao Conselho Federal de Química, no prazo de 60 (sessenta) dias, as prestações de contas do mencionado conselho regional referente ao período de 15/2/2019 a 14/2/2019, abrangendo: 9.8.2.1. informações completas sobre a transferência de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) recebida do Conselho Federal de Química em dezembro/2021, incluindo a relação individualizada de todas as rubricas de destinação e valores correspondentes; 9.8.2.2. a relação completa de todos os valores de suprimento de fundos, jeton e indenização pagos a qualquer título (diárias, passagens, auxílios-representação, quilômetro-rodado, auxílio-deslocamento ou qualquer outra rubrica similar), a qualquer beneficiário, vinculado ou não ao Conselho Regional, incluindo, para cada cifra, discriminadamente, o nome e o CPF do beneficiário, a data de pagamento e o valor pago, a rubrica, a finalidade e o fundamento normativo para o pagamento; 9.9. determinar ao Conselho Federal de Química, com fundamento na Instrução Normativa TCU 71/2012, bem como no art. 34, § 2o, da Lei 2.800/1956 e nos Acórdão 161/2015-TCU-Plenário (de relatoria do ministro Benjamin Zymler) e 192/2019-TCU-Plenário (de relatoria do ministro Raimundo Carreiro), que: 9.9.1. encaminhe à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União (CGU/SFC) a já instaurada tomada de contas especial do Conselho Regional de Química da 20a Região - Mato Grosso do Sul (CRQ/XX-MS), referente ao período de 1o/2/2015 a 18/10/2018, elaborando o pronunciamento do Plenário do Conselho Federal quando solicitado pela CGU/SFC e observando o estabelecido na legislação, regulamentação e jurisprudência do TCU vigentes, em especial, relatório do tomador de contas; relatório (s) de gestão; identificação de cada débito, incluindo valor histórico, data de ocorrência, responsabilização (individual ou solidária), valor ressarcido (se for o caso) e data; documentos de demonstração da ocorrência de dano; 9.9.2. examine as prestações de contas do Conselho Regional de Química da 20a Região - Mato Grosso do Sul (CRQ/XX-MS) referentes aos períodos de 19/10/2018 a 14/2/2019 e 15/2/2019 a 31/12/2021 e, se diante de dano ao erário, instaurar a correspondente tomada de contas especial, encaminhando-a à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria Geral da União (CGU/SFC), acompanhada do pronunciamento do Plenário do Conselho Federal quando solicitado pela referida CGU/SFC; 9.10. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul e à Procuradoria da República no Distrito Federal para que adotem as medidas que entenderem pertinentes; 9.11. enviar cópia deste acórdão ao Conselho Federal de Química, ao Conselho Regional de Química da 20a Região - Mato Grosso do Sul, ao Sr. Evander Luiz Ferreira e ao Sr. Luiz Miguel Skrobot Júnior; 9.12. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.